Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO OU ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender novos leilões ou alienações extrajudiciais de imóvel rural e manter os agravantes na posse do bem, após consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em:
(i) Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) Analisar a alegação de vícios contratuais e procedimentais, como ausência de outorga uxória e abusividade de encargos; (iii) Examinar a possibilidade de impedir a alienação extrajudicial após consolidação da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. No caso, não há prova inequívoca de iminência de novo leilão, tampouco elementos que evidenciem vícios graves no procedimento de consolidação da propriedade. 5. As alegações de ausência de outorga uxória e abusividade contratual demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo. 6. Já houve consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, não se justificando a suspensão da alienação extrajudicial. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão de leilão ou alienação extrajudicial e a manutenção na posse do imóvel dependem da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Alegações de vícios contratuais e procedimentais exigem dilação probatória, não sendo passíveis de análise em sede de agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.